Tribunal: TJDFT
Processo: 0740905-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO E NÃO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida nos autos de ação de nulidade da dívida cumulada com declaratória de prescrição e reparação por danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, a autora pleitea a reforma da sentença. Requer a declaração da inexigibilidade da dívida, determinando a retirada do Acordo Certo, bem como para condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00.
2. Declaração de inexigibilidade. A ocorrência da prescrição não acarreta a extinção do direito subjetivo vinculado à obrigação originária firmada entre as partes, mas sim da pretensão (art. 189 do CC). 2.1. A prescrição extingue apenas a pretensão conferida ao titular do crédito de demandar a satisfação da obrigação, e não o direito subjetivo em si, pois a relação fática de débito e crédito havida entre as partes ainda subsiste no plano da existência, permanecendo a obrigação natural ou imperfeita havida entre as partes, a qual é equiparada pela legislação civil à obrigação judicialmente inexigível, nos termos do art. 882 do CC. 2.2. Daí porque se revela inviável reconhecer a inexistência da obrigação, a qual passa a ser apenas judicialmente inexigível. 2.3. Precedente Turmário: “[...] No caso de dívida prescrita, a obrigação é natural ou imperfeita, pois apresenta todos os seus elementos, mas está despida de exigibilidade.” (07150659220188070001, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/03/2019).
3. Obrigação de fazer. Existindo a obrigação natural originária de dívida prescrita e admitindo a legislação o respectivo pagamento (art. 882 do CC), não há motivo para obstar o credor de diligenciar, de forma amistosa, discreta e ordeira, a satisfação do seu crédito, ainda que judicialmente inexigível. 3.1. Deve-se impedir, por óbvio, qualquer exação que represente em ilegalidade ou extrapole a razoabilidade e a boa-fé objetiva, o que não se verifica no caso dos autos, o qual fora instruído apenas com informação de inclusão do nome do autor na plataforma “SERASA Limpa Nome”, ferramenta que funciona como intermediadora entre as instituições credoras e os consumidores que estão com dívidas, tendo estes a possibilidade de negociação. Trata-se de utilidade que não se confunde com a negativação do nome, e que tampouco pode ser visualizada por terceiros, sendo de acesso restrito ao usuário interessado na negociação por meio de login e senha. 3.2. Inexistindo caráter acusatório, ameaçador ou vexatório na conduta da ré, descabida a concessão de obrigação de fazer para a remoção do registro da dívida prescrita da plataforma e vedação da possibilidade de realização de cobrança extrajudicial. 3.3. Precedente: “[...] 5.3. Deve ser frisado, sobretudo, que não houve cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco o nome da parte fora indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito ou submetido a protesto. 5.4 Frise-se: "No presente caso, a inclusão de débito prescrito em nome do autor na plataforma “SERASA LIMPA NOME” observou os limites do exercício regular do direito. Não houve inclusão do nome do autor em registro de inadimplentes, mas sim no sistema “SERASA LIMPA NOME”, que possui finalidade diversa, conforme exposto pelo próprio autor em sua petição inicial" [...]” (0725169-41.2021.8.07.0001, 2a Turma Cível, PJe: 24/03/2022). 3.4. Além disso, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1592662/SP e AgInt no AREsp 1587949/SP), “a prescrição de dívida afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.”
4. Dano moral. No que tange ao Serasa Limpa Nome, trata-se de ferramenta que funciona como um intermediador entre as instituições credoras e o consumidor que está com dívidas, tendo a possibilidade de negociação. 4.1. A utilidade não se confunde com a negativação do nome, tampouco pode ser visualizada por terceiros, sendo de acesso restrito ao usuário interessado na negociação por meio de login e senha. 4.2. Ausente, portanto, a comprovação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não se vislumbra razão para reparação por danos extrapatrimoniais. 4.3. Jurisprudência desta Corte: “(...) 3. A oferta de proposta de acordo por meio da plataforma SERASA ‘Limpa Nome’ não se confunde com a inscrição em cadastro desabonador, por se cuidar, em realidade, de ferramenta de acesso restrito, por meio da qual se permite a realização de consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor. Assim, a apresentação de proposta de acordo de débito por meio do sistema SERASA ‘Limpa Nome’ não equivale à negativação de nome do consumidor e não é apta a ensejar, por si só, a indenização por dano extrapatrimonial” (07124762520218070001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE 29/04/2022).
5. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$32.893,71), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Não se aplica à hipótese a disposição do art. 85, §11, do CPC.
6. Recurso improvido.